Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-74.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800130-74.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARIA PINTO BEZERRA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800130-74.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADA: MARIA PINTO BEZERRA MACEDO

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES E ANDRE FRANCELINO DE MOURA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JUNTOU INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA NÃO AFALBETIZADA. PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM DISSONÂNCIA OS REQUISTOS FORMAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAS DECORRENTES. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DECORRENTES. VALOR INDENIZATÓRIO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE MERECE MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se a instituição financeira apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em inicial, declarando como indevidas as cobranças decorrentes tarifa bancária, além de condená-la ao pagamento de indenização material pelo dobro do descontado e reparação moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira juntou documento do qual ensejava comprovar a licitude da contratação (ID. 7562330 e ID. 7562331);

III – Todavia, evidente dessa prova que que o instrumento fora firmado em dissonância ao disposto no art. 595 do Código Civil, tendo em vista que a consumidora apelada é pessoa não alfabetizada;

IV – Pelo explicito erro formal, forçoso reconhecer a inexistência do débito, tendo em vista que a não observância aos requisitos previstos no art. 595 do Código Civil enseja grave vício de consentimento e constituição das partes;

V – Pela cobrança de débitos inexistentes, é decorrente o pagamento de indenização material pelo dobro do indevidamente cobrado, vide art. 42 do CDC e Súmula 297 do STJ;

VI – Dano moral presumido face ao desconto indevido em pagamento de natureza alimentar, fixado em importe razoável pelo juízo singular;

VII – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800130-74.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADA: MARIA PINTO BEZERRA MACEDO

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES E ANDRE FRANCELINO DE MOURA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
, movida por
MARIA PINTO BEZERRA MACEDO.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora é beneficiária da previdência social (NB 1440186135) e que possui conta de recebimento de benefício na instituição financeira demandada; 2) que a requerida passou a descontar mensalmente tarifa relativa a ‘’CESTA BRADESCO’’, no valor mensal de R$ 34,70 (trinta e quatro reais e setenta centavos); 3) que jamais contratou qualquer serviço que impusesse o pagamento da referida tarifa, tendo em vista que sua conta seria unicamente para recebimento do valor do seu benefício; 4) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer contratação que permita a cobrança da taxa; 4) desse modo, pleiteou a restituição material pelo dobro do valor até então descontado e pelo dano moral suportado, pleiteado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação fora apresentada pela demandada (ID. 7562329), onde aduziu pela legalidade da cobrança da tarifa advinda de contratação livremente pactuada pelas partes.

Fora apresentada Réplica a Contestação (ID. 7562340), onde a parte autora alegou que o documento juntado pela instituição financeira não correspondia aos requisitos necessários para caracterização contratual.

Prolatada sentença (ID. 7562343), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demandada não teria demonstrado a legalidade da contratação, motivo pelo qual declarou a inexistência do pacto entre as partes. Por essa esteira, condenou a instituição financeira a reparar materialmente a consumidora no dobro do valor até então descontado, além da indenização pelo dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 7562345), onde sustenta que a sentença merece total reforma, eis que: 1) restaria claro nos autos que o contrato fora pactuado entre as partes, motivo pelo qual se assumiria a legitimidade da cobrança de tarifa; 2) a cobrança de boa-fé afasta a condenação ao pagamento pelo dobro do indébito; 3) inexistiria dano moral no caso em tela; 4) subsidiariamente, pela necessidade da redução do
quantum
indenizatório moral.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 7562350).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800130-74.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADOS: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADA: MARIA PINTO BEZERRA MACEDO

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES E ANDRE FRANCELINO DE MOURA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em inicial, de forma a declarar a inexistência da contratação cerne do litígio e lhe condenando ao pagamento de indenização material pelo dobro do indébito e por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De antemão, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente, como bem salientou o juiz de piso em sentença (ID. 7562343). Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Então, percebe-se que a análise recursal deve seguir o seguinte roteiro: 1) examinar o documento juntado pela instituição financeira em contestação, a fim de que se elucide pela existência ou inexistência da contratação cerne do litígio; 2) caso seja aferido pela inexistência do pacto, se cabe condenação material pelo dobro do descontado pela tarifa; 3) no mesmo caminho, se é reconhecível o dano moral alegadamente suportado e se o valor indenizatório fixado pelo juízo singular corresponde aos princípios compensatórios e dissuasivo dessa especifica condenação.

Vejamos:

De plano, em análise aos documentos juntados pela instituição financeira em contestação (ID. 7562330 e ID. 7562331), nota-se que nem o termo de adesão ao serviço e tampouco o termo de abertura de conta-bancária foram firmados com a devida observância ao disposto no art. 595 do Código Civil. Desse cenário, considerando que a parte ora apelada é pessoa não alfabetizada, constituía-se como requisito formal ao contrato que nele constasse subscrito duas testemunhas, fato esse não observado pela ora apelante. Tratando-se de requisito fundamentado no ordenamento jurídico e correspondente a uma legitima preocupação do legislador de garantir certo nível de confiabilidade desses instrumentos, sendo notório que seu não cumprimento repercute na inexistência da contratação.

Dessa maneira, patente que o contrato apresentado carece de requisitos formais mínimos de validade. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o dispositivo normativo mencionado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema da assinatura a rogo em contratos de empréstimo consignado. Examinemos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.
4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido (STJ, REsp nº 1.954.424 – PE, Terceira Turma, Rel: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021).

Por esse motivo, considera-se que o conteúdo probatório fornecido pela instituição financeira ao juízo para o vislumbre do caso se denota inválido, sendo forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência dos débitos questionados.

Desse modo, uma vez considerados como indevidos os descontos realizados em razão de tarifa relativa a serviço bancário não contratado, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que o contrato em questão estava sendo aplicado mesmo em explicita ausência de requisitos formais mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse caminho, faz-se importante ressaltar que a aplicação do CDC ao caso corresponde também ao entendimento vinculante firmado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Fixada a tese de que a responsabilidade objetiva da parte recorrente se encontra instituída e nela repercute seu dever de indenizar materialmente pelo dobro do indevidamente cobrado, deve-se observar se existiu ou inexistiu dano a personalidade da recorrida que enseja reparação.

Notoriamente, conforme entende a cediça jurisprudência pátria, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em pagamento de beneficiário da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais dessa pessoa. Reconhece-se, portanto, o dano moral
in re ipsa.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante, é necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório.

Vejamos, segundo a jurisprudência do STJ:

A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais ao caso, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes,
em razão de débito que desconhece
–
Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00
. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização do dano moral suportado pela apelada, conforme já mencionado, compreende-se que o
quantum
indenizatório merece permanecer sendo estipulado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que tal valor se denota razoável frente a amplitude do dano injustamente suportado.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2023